Tribunal: STF
Processo: Ext 1072
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-28
Data de publicação: 2008-02-28

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL E FRANÇA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
   CONTRA O EXTRADITANDO PELA SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE
   TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE
   ATENDE TODOS OS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. EXTRADITANDO QUE
   RESPONDE A PROCESSO NO BRASIL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA, PORÉM
   CONDICIONADA À CONCLUSÃO DO PROCESSO A QUE RESPONDE O
   EXTRADITANDO NO BRASIL, SALVO DETERMINAÇÃO EM CONTRÁRIO DO
   PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
A existência de processo
   no Brasil, por crime diverso e que, inclusive, teria ocorrido em
   data posterior ao fato objeto do pedido de Extradição, não impede
   o deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a
   conclusão do processo ou do cumprimento da pena eventualmente
   aplicada, salvo determinação em contrário do Presidente da
   República (art. 89 c/c o art. 67, ambos da Lei n. 6.815/1980).
   Precedentes.